Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702411-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA, MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Embargos de Declaração em face da decisão ID 46500586, que indeferiu o pedido de Incidente de Uniformização, tendo em vista o não preenchimento dos pressupostos necessários ao seu regular processamento, nos termos dos Arts. 91 e 92 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF. Os embargantes alegam que desde o Recurso Inominado vem sendo feito questionamentos referentes ao assunto (ato administrativo obrigatoriamente terão que ser motivados, sob pena de ser declarado nulo. Aduz que a decisão, ora embargada, é contraditória, na medida que a matéria é questionada desde o Recurso Inominado. Requer o aclaramento da decisão ID 46500586, e encaminhamento do pedido de uniformização de jurisprudência para análise e decisão. Contrarrazões, ID 47424644. É o relatório. Decido. Esclareço que, nos termos dos Arts. 91 e 92 do RITRJDF o Incidente de Uniformização, poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as Turmas Recursais. Podendo ser suscitado por qualquer das partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recursos. Vejamos: Art. 90. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. Art. 91. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; II - pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária; III - por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. No presente caso não houve nenhum pedido de Uniformização de Jurisprudência, nem no recurso nem nas contrarrazões. No recurso inominado, os ora embargantes, apresentaram questionamento sobre a motivação do ato administrativo. O que foi prontamente analisado pela 1a Turma Recursal, Acórdão 1417731, ID 34866234. Sendo que foram interposto Embargos de Declaração, onde, novamente a 1a Turma Recursal analisou o feito e nos itens 4 e 5 do Acórdão 1681872, ID 45303909 apresentou resposta sobre a motivação dos atos administrativos: “4. Não se olvida que os atos administrativos devem ter motivo e, quando limitando ou disciplinado direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, entre outros, no exercício do poder de polícia esculpido no art. 78 do CTN, deve haver motivação. Portanto, o motivo é a situação de direito que autoriza ou exige a prática do ato administrativo, já motivação é a exteriorização dos fundamentos jurídicos autorizadores. Nem todo ato da administração deve ter motivação, mas somente aqueles que, pelo exercício do poder extroverso do Estado, atinja esfera jurídica do administrado. 5. No presente caso, há motivação na revisão do ato administrativo. Por outro lado, quando a Administração, no dever de conformidade (complience), decide exercer a auditoria interna dos atos praticados, há exercício da autotutela. Da auditoria/vistoria, pode o anterior ato administrativo ser mantido, ou revisado, e, nesse caso, deve existir a motivação, o que ocorreu na hipótese analisada, conforme Parecer Técnico constante do ID 32969895 – pág. 6 e seguintes. Não há dever de fundamentar como se chegou à administração pública a ciência da irregularidade noticiada no Despacho do referido Coronel Vicente T. A Jr. (ID 32969895 – pág. 3), mas, sim, quando da nova vistoria, foi confirmada a irregularidade, houve motivação do ato administrativo.”. Sobreveio novo pedido dos embargantes para encaminhar à Turma de Uniformização o Acórdão 1681872, sendo que não há apresentação de existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. Portanto, conheço dos embargos de declaração e no mérito os rejeitos. Mantendo a decisão ID 46500586. Transcorrido o prazo, certifique-se a Secretaria o trânsito em julgado dos Acórdãos 1417731, ID 34866234, e, 1681872, ID 45303909. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito